Tribunal: TJDFT
Processo: 0721615-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, antes de considerar inadmissível o recurso, manifeste-se o agravante, pela derradeira vez, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda persiste seu interesse recursal, em atendimento ao despacho de ID 59618181. Publique-se. Intime-se.